Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-19.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006974-19.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (REU), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (REU), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (REU), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ALINE TIERLING - CPF: 008.295.000-81 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ALVES VILELA - CPF: 051.702.711-90 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO), PALOMA BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 118.807.567-57 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), CAIO JOSE VIEIRA SILVA - CPF: 018.859.751-47 (ADVOGADO), ELEN DE NAZARE DA FONSECA LOUSA - CPF: 891.579.151-72 (ADVOGADO), ANANDA CONCEICAO ALVES NOGUEIRA - CPF: 027.197.551-25 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE MELO - CPF: 701.687.941-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 6º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) JULGARAM PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR, EM PARTE, A SENTENÇA. O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN A. ADDARIO) SE ENCONTRAVAM AUSENTES JUSTIFICADAMENTE. A 5ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) É IMPEDIDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXTENSÃO INDEVIDA DA QUITAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
PEDIDO RESCINDENDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim visando à desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0006633-93.2011.8.11.005, que declarou extinta a obrigação em face de todos os corresponsáveis solidários, em razão da homologação de acordo firmado apenas entre a Autora e a empresa Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a transação realizada entre a Autora e uma das devedoras solidárias operou quitação total da obrigação, com a consequente extinção da demanda em relação às demais rés, ou se a quitação tem efeitos limitados à parte que celebrou o acordo, nos termos dos
arts
. 275, 277, 388, 843 e 844, § 3º, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A interpretação da transação deve ser restritiva, consoante art. 843 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ, não podendo ser presumida a quitação total quando a manifestação da credora indica o intuito de alcançar apenas parte da dívida.

4. O acordo celebrado entre a Autora e a empresa Localiza Rent a
Car
S.A. previu expressamente sua limitação subjetiva e objetiva, sem extensão aos demais
co-devedores
solidários.

5. A aplicação indevida da norma do art. 844, § 3º, do CC/2002, que autoriza a extinção total da obrigação na ausência de ressalva expressa, configura violação de norma jurídica e erro de fato, na medida em que desconsidera a ressalva existente no acordo.

6. A procedência da ação rescisória impõe a desconstituição parcial do acórdão rescindendo e o prosseguimento da marcha processual em relação às demais rés, observando-se a dedução proporcional da parte quitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido rescindendo procedente.

Tese de julgamento: "
1. A transação celebrada entre o credor e um dos
co-devedores
solidários não extingue a obrigação em relação aos demais quando há ressalva expressa quanto ao alcance da quitação. 2. A interpretação dos acordos de transação deve ser restritiva, nos termos do art. 843 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 275, 277, 388, 843 e 844, § 3º; CPC/2015, art. 966, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1974559/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 05.09.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim
com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido no bojo do Recurso de Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005 (integralizado por Embargos de Declaração), pela Terceira Câmara de Direito Privado, na qual buscava ser indenizada pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.,
Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A
.,
AEL Sistemas S.A.
,
APM Soluções em Informática Ltda
. e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
.

A Autora aduziu que houve violação de norma jurídica (art. 966, incisos V e VIII, CPC), ao argumento de que foi admitido fato inexistente (quitação plena da dívida), quando houve acordo parcial.

Alegou que a ação de indenização
encontrava-se
em fase de recurso de apelação, que foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado, o que deu causa à oposição de embargos de declaração.

Disse que, enquanto aguardava a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento, celebrou acordo com uma das rés, a Localiza Rent a
Car
S.A., cuja minuta é clara quanto à quitação parcial da dívida, alcançando-se apenas a Autora e a mencionada ré, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais coobrigados.

Arguiu que, a despeito disso, o Órgão Colegiado entendeu que o acordo implicou em quitação total da dívida e, de conseguinte, extinguiu a obrigação em relação a todos os litisconsortes, devedores solidários.

Sustentou que o acórdão merece ser desconstituído na parte que estendeu a quitação aos demais corréus, conforme inteligência dos artigos 275 e 277, ambos do Código Civil.

Requereu, em resumo, a rescisão do Acórdão que julgou prejudicado os Embargos de Declaração, opostos em virtude de acordo firmado com uma das rés, para que seja proferido novo julgamento com o reconhecimento da quitação parcial da dívida, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais coobrigados na ação originária.

O acórdão transitou em julgado em 06/03/2024.

A Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contestou a ação. Suscitou preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

A Chubb Seguros Brasil S.A., atual denominação do Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A., ofertou contestação no ID 227981692.

A AEL Sistemas S.A. contestou no ID 228332692.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
Alessio
Pontes Marinho – Me (APM Soluções em Informática Ltda.) e a pessoa jurídica ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. não apresentaram contestação (ID 233658674).

Tentativa de acordo inexitosa.

Impugnação à contestação juntada no ID 242270187.

O representante do Ministério deixou de emitir parecer por ausência de interesse público.

Na decisão saneadora, a Juíza de Direito Convocada rejeitou as preliminares suscitadas nas contestações (ID 256291657) e concedeu prazo para as alegações derradeiras.

As alegações Finais foram apresentadas pela Autora (ID 265140295) e pelas rés AEL Sistemas S.A. (ID 264345796), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (ID 264555288), Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (ID 265123274) e Chubb Seguros Brasil S.A.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
UEBER ROBERTO DE CARVALHO
, OAB/MT 4754-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO
, OAB/
PB

15013.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CAROLINA COSTA GUIMARÃES
, OAB/GO 51828.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALINE TIERLING,
OAB/
RS 77271
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Merenice
da Guia Bonfim propôs Ação Rescisória em virtude do acórdão proferido no bojo do Recurso de Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005 (integralizado por Embargos de Declaração), pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a alegação de que o julgado incorreu em violação de norma jurídica (art. 966 incisos V e VIII, CPC).

A demanda principal versa sobre Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Autora em face de Centrais Elétricas
Matogrossense
S.A. (sucedida por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.),
Aeroeletrônica
S.A. e Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.) em virtude do acidente de trânsito, ocorrido em 1º/07/2009, que vitimou o seu companheiro, Sr. Elvis Flávio Elias Franco (óbito registrado em 09/07/2009).

De acordo com a narrativa do evento, a vítima foi atingida pelo veículo de propriedade da pessoa jurídica Total Fleet S.A., que fora arrendado pela Concessionária de Energia Elétrica Centrais Elétricas
Matogrossense
S.A., e era conduzido por Deivison Mendes dos Santos a serviço da pessoa jurídica
Aeroeletrônica
S.A. (empresa terceirizada da Energisa).

Os pedidos iniciais consistiram em: (i) indenização por danos materiais de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) referentes aos contratos de prestação de serviços que deixaram de ser cumpridos pela vítima, (
ii
) pensão mensal de R$ 900,00 (novecentos reais) até que a vítima completasse 69 (sessenta e nove) anos de idade, incluindo o décimo terceiro, e (
iii
) indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O feito tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Os réus foram considerados responsáveis solidários e os pedidos julgados parcialmente procedentes.

O Juiz da causa compeliu as Rés ao pagamento, de forma solidária, ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e corrigido pelo INPC a contar da sentença.

Também impingiu às Rés, de forma solidária, o pagamento de pensão mensal de 97,77% do salário-mínimo, devido a partir do óbito (09/07/2009) até que a vítima completasse 69 (sessenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de idade (26/11/2027), ou até o falecimento da Autora, observada a formação de capital para garantia do pensionamento.

Impôs o pagamento, em parcela única, das prestações vencidas e a atualização anual das pensões vincendas, conforme alteração do valor do salário-mínimo.

Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da Autora das indenizações impostas ao
litisdenunciante
, limitadas aos valores contratados na apólice, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro, conforme contratado na apólice.

Quanto ao ônus sucumbencial, na lide principal, compeliu as Rés, de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; suspendeu a exigibilidade em relação ao demandado Francisco Carlos da Silva, porque é beneficiário de justiça gratuita.

Na lide secundária, diante da ausência de pretensão resistida da seguradora à
litisdenunciação
, deixou de fixar ônus sucumbenciais.

Inconformados, todos recorreram.

A
Autora
buscou majorar o valor dos danos morais e compelir às Rés à reparação dos lucros cessantes, referentes aos contratos de prestação de serviços que se encontravam vigentes ao tempo da morte do companheiro.

A pessoa jurídica
Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.)
suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pelo ato ilícito e que não era caso de aplicar a Súmula do STF n. 492. Buscou o afastamento dos danos morais ou a redução do seu valor.

Pediu a substituição da constituição de capital pelo seguro garantia.

A
litisdenunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
. pretendeu, na lide secundária, a reforma da sentença para que sua obrigação seja de reembolso ao Segurado dentro dos limites de indenização contratada, e não de forma solidária. Pediu o afastamento da aplicação de juros e correção sobre o capital segurado.

Aduziu a inexistência de responsabilidade civil do condutor do veículo envolvido no sinistro; em pedido alternativo, requereu a redução do valor dos danos morais.

A pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
. suscitou a nulidade da sentença por vício de fundamentação.

No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade da empresa por fato praticado por terceiro. Requereu a redução do valor da pensão mensal e dos danos morais. Por fim, apontou que a denunciação da lide em relação à pessoa jurídica APM Soluções em Informática Ltda. tem o condão de atribuir-lhe a responsabilidade direta e solidária.

A
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
suscitou sua ilegitimidade passiva, visto que a relação jurídica com o condutor do veículo não
amolda-se
à hipótese do art. 932, III, do CPC.

No mérito, atribuiu culpa exclusiva da vítima. Em pedido subsidiário, requereu a redução do valor dos danos morais.

Quanto à lide secundária em relação à Seguradora Itaú Seguros Soluções Corporativas S. A., aduziu a necessidade de cobertura do seguro, visto que o veículo envolvido no sinistro seria de uso eventual, embora fizesse parte da frota da Energisa.

O apelo foi distribuído à relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, membro da Terceira Câmara de Direito Privado, que proferiu voto condutor em julgamento unânime e, de conseguinte, confirmou integralmente a sentença.

A ementa do aresto foi assim redigida:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O veículo que pretende ingressar em via preferencial deve atentar-se ao fluxo desta, aguardando o momento seguro para evitar colisões.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Faz-se viável a condenação das empresas que contratam e que tomam serviço do trabalhador contratado mediante terceirização, por danos causados por este em serviço e com veículo da empresa.

Deve ser mantido o valor da indenização e do pensionamento fixados dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão da morte do companheiro da Recorrente.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Excluída expressamente a contratação do seguro em relação a veículo de uso frequente pela segurada, não há falar em cobertura securitária, sobretudo por não se tratar de cláusula abusiva
. (sessão realizada em 19/04/2023).

Inconformadas com o resultado, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e a pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
. opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Os Aclaratórios foram julgados, cuja ementa ficou assim assentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TR NSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERV NCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

A despeito de julgado o recurso integrativo, remanesceu o enfrentamento dos pontos suscitados pela pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A.
, o que deu causa à oposição de novos Aclaratórios.

Na ocasião do seu julgamento, o ilustre Relator levantou questão de ordem.

Salientou que, pouco antes de incluída a apelação em pauta de julgamento na sessão de 1º/03/2023, a Autora e a Ré
Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.
) compuseram-se extrajudicialmente.

Fundamentou que não tomou conhecimento do pedido de homologação do acordo em tempo, e julgou o apelo, tendo sido acompanhado por seus Pares.

Considerando que a composição amigável foi realizada antes de julgar os recursos de apelação, o Relator anulou os atos processuais realizados após a petição de acordo, em especial o julgamento das apelações e os embargos integrativos.

De conseguinte, HOMOLOGOU o acordo firmado entre a Autora e a Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.), sobretudo porque as partes estavam representadas.

Extinguiu o processo e pôs fim à lide em relação não só à proprietária do veículo Localiza Rent a
Car
S.A., como também aos demais responsáveis solidários, uma vez que considerou a quitação total da dívida, à luz do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Fundamentou que, muito embora a minuta de acordo tenha dito que a transação ficou restrita à Autora e à Localiza Rent a
Car
S.A., foi dada a quitação total da dívida, a partir da redação do seguinte parágrafo:

O Relator finalizou seu voto, dizendo o seguinte:

“(...) Portanto, no caso dos autos, a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida. E como já consignado, sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que conferida pela credora quitação total da dívida, mesmo tendo ela aceitado o pagamento a menor, indubitavelmente aproveita os devedores solidários, consubstanciando-se na extinção da obrigação também aos demais réus (....)
”. (sessão de 18/10/2023).

Os Apelos foram julgados prejudicados, assim como os Embargos de Declaração opostos na sequência, operando-se o trânsito em julgado.

Pois bem. Nesta Rescisória, o ponto controvertido é saber se há extensão dos efeitos da quitação parcial em obrigação solidária (
arts
. 275, 277 e 844, § 3º, todos do Código Civil). Isto é, cabe saber se a interpretação do acordo de transação é restritiva ou ampla.

No caso, é incontroverso que a relação jurídica entre as Rés é solidária, porquanto todas contribuíram, direta ou indiretamente, para a ocorrência do evento danoso (acidente de trânsito com resultado morte).

O art. 275 do Código Civil estabelece que, no caso de dívida solidária, o pagamento parcial por um devedor não exonera os demais da obrigação pelo remanescente. Já o art. 277 do mesmo Código reforça que o pagamento parcial por um dos devedores não aproveita aos demais, exceto até a quantia paga.

Lado outro, o art. 844, § 3º do Código Civil autoriza a extinção total da obrigação solidária quando não houver ressalva do credor quanto à extensão da quitação da obrigação. Eis a redação do dispositivo:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º. Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

Vale dizer, a menos que se possa inferir expressamente do acordo que a quitação oferecida é parcial e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, como regra geral, "
extingue a dívida em relação aos
co-devedores
".

Ademais, à luz do artigo 843 do Código Civil, segundo o qual “
a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos
”, a jurisprudência do STJ indica que a transação deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser presumida quitação total quando expresso o caráter parcial do acordo.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de compensação por danos morais.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
." Aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1974559 RS 2021/0361764-3, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022) (Sem destaques no original).

Partindo da premissa legal e jurisprudencial, dúvidas não há de que a interpretação do acordo de transação deve ser
restritiva
.

Na espécie, nota-se que, desde o início do acordo, a Autora deixou claro que a quitação seria parcial, limitada à Ré Localiza Rent a
Car
S.A.

Abaixo colaciono o recorte do cabeçalho da petição de acordo:

O parágrafo mencionado no acórdão rescindendo apenas complementa a quitação
parcial
da obrigação, alcançando-se somente a proprietária do veículo envolvido no sinistro.

Dessa forma, a meu ver, está claro que quando das concessões mútuas dirigidas à transação, a Autora ressalvou que o acordo seria resultante de remissão parcial da pretensão almejada, visto que informou expressamente a intenção de prosseguir na persecução condenatória em relação aos demais responsáveis solidários: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., AEL Sistemas S.A. e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Considerando que houve ressalva no acordo de obrigação solidária, não há como estender a quitação aos
co-devedores
, posto que, ao caso, aplica-se a inteligência analógica do art. 388 da Lei Civil, que assim dispõe:

"
A remissão concedida a um dos
c
o-devedores

extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida
".

Segundo Gonçalves, todos os créditos são suscetíveis de remissão, "
desde que só visem ao interesse privado do credor e a remissão não contrarie o interesse público ou o de terceiro
" (in GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v.2. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011; p. 633).

Os efeitos da remissão de dívidas são, basicamente, a extinção da obrigação e a liberação do devedor remitido, desde que observadas as condições de validade da remissão, quais sejam: aceitação e capacidade das partes.

Isso significa que, na espécie, com exceção da devedora remitida Localiza Rent a
Car
S.A., é possível o prosseguimento da demanda em relação as
demais Rés
,
co-devedoras
solidárias, uma vez que não integralizarem o acordo de quitação parcial, cabendo à Autora o dever de subtrair o valor da parte remitida.

Assim sendo, diante da violação aos
arts
. 275, 277, 388 e 844, §3º, todos do Código Civil, bem como da interpretação restritiva que deve ser dada aos acordos de transação (art. 843 do CC), nos termos da jurisprudência do STJ, entendo que a Autora faz jus à pretensão de desconstituir o acórdão que reconheceu, indevidamente, a quitação total da obrigação solidária, extinguindo a ação também em face dos litisconsortes que não participaram do acordo.

Feitos esses esclarecimentos,
julgo procedente
o pedido rescindendo, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Desconstituo
, em parte, o Acórdão que julgou prejudicado o segundo Recurso de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005.

Confirmo
a homologação do acordo firmado entre
Merenice
da Guia Bonfim e a Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.), e julgo extinta a obrigação na parte correspondente à remissão da obrigação.

Determino
o prosseguimento da marcha processual em relação aos demais responsáveis solidários, observada a regra do artigo 388 do Código Civil, que veda a cobrança da parte remitida.

De conseguinte, deve ser proferido o julgamento dos Segundos Aclaratórios opostos pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
., afastando-se a declaração de prejudicialidade.

Considerando que a Autora é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em restituição do valor da multa processual de que trata do art. 968, II, CPC.

Imponho às Rés, de forma solidária, o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência equivalente a 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
3º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
6
º VOGAL):

O
voto condutor do
aresto
rescindendo é de minha relatoria. Lembro-me muito
bem desse caso. Poderia
até
pedir vista dos autos, mas penso que só
complicaria mais
o deslinde da questão
.
Entendo que a questão posta em julgamento está relacionada a
entendimento de interpretação literal de lei.

O
artigo 844
do Código Civil
dispõe claramente que
,
na obrigação solidária,

se
o
devedor
obtiver a quitação
da obrigação

e a extinção do processo
em relação a ele
, automaticamente estaria quitando para
t
odos
demais
os
devedores
.

I
sto é regra específica
e clara
.

A norma do artigo 277 do Código Civil, citada pela Desembargadora Relatora, dispõe que
, no interesse privado,
a quitação pode ser dada
pelo credor
a um único devedor
, por interesse único
e exclusivo de
le
,
desde que a obrigação não seja solidária.

No entanto, o caso em tela apresenta uma
peculiaridade
: a ação é movida contra todos esses réus e versa sobre uma
obrigação solidária
.

De modo que
,
como ficaríamos
?
Poderíamos extinguir ação com relação a uma só das partes, tirá-la do processo e ela não estaria obrigad
a
mais solidariamente
?

Qual o interesse dela
em
fazer um acordo se ainda permanecesse
no processo
? Ess
a
é
a

mens
legis
. Este é o espírito da lei. Uma interpretação teleológica,
inclusive
.

Porque o
devedor solidário
iria pagar uma parte do preço e sair do processo
ileso,
quando poderia pagar mais, em caso de eventual condenação a maior?

Qual seria o sentido de o devedor fazer um acordo destes para sair da ação?

Ele
não pode
simplesmente ser desvinculado
da ação
,
pois a obrigação é
solidári
a
. E o artigo
8
44
do C
ódigo
C
ivil

é clar
íssimo nesse sentido
:
na obrigação solidária
a quitação obtida por um codevedor alcança a todos os demais.

E aqui entendo que até

caberia

o pedido de rescisão
do próprio acordo
,
por erro quanto
à
interpretação
ou
por erro dos advogados
, dando quitação e a
excluindo a
empresa devedora
do processo.

N
ão

sei se foi a parte direta
mente interessada
que redigiu, mas
se trata de
uma empresa grande, no caso a
Localiza Rent a
Car
S.A
.
Então, nesse sentido, poderia até
dizer
da rescisão do acordo
. Mas
aqui não
. Está
se mantendo o acordo
e

e
s
tamos rescindindo o ac
ó
r
dão
,
quando
a decisão
reconheceu que a
exti
n
ção alcança a
todos
os devedores
. Questiono: o
acordo
vale
ou não vale?

C
omo
votei
há
muito
tempo,
não
me lembro da extensão do voto,
mas sei que essa matéria foi pensada e repensada
.

C
onsiderando a validade do acordo, e em estrita observância ao dispositivo legal expresso que rege a obrigação solidária, a concessão de quitação e a extinção do processo para um devedor implica, necessariamente, a extinção da ação para todos os demais réus.

De fato,
não faria sentido
extinguir o processo apenas em relação à empresa Localiza,
excluí-la da lide
, e permitir que ela
deixasse de ser solidária
na obrigação.

Sabemos todos que o campo da
solidariedade é muito
restrito.

Dá-se a
solidariedade
em virtude de lei
ou em
virtude do ato ilícito
. Não se
presume
a
solidariedade e nem se induz
a
solidariedade
, por simples
vontade das partes.

Então, se
os devedores
são solidários, qualquer
um
deles responde por inteiro a ação. Se
a
empresa Localiza
respondia por inteiro da ação,

somente
poderia fazer acordo para extinção da própria ação.

A
té concordaria se
decidíssemos que o
acordo não é válido
e

d
eliberássemos pela extinção ou pela anulação do
ato jurídico
.
M
as se mantiver
mos
o acordo, não tem como

não entender que esse direito
à quitação
alcança todos os demais
.

Se os demais réus continuarem no processo e forem
condenados
em valor superior, a empresa Localiza, que firmou acordo, não poderá ser
cobrada pela diferença
?

A questão se resume ao seguinte: se a empresa Localiza pagou
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
e foi liberada, mas a condenação final contra os demais réus for de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, onde fica a
solidariedade
da obrigação?

I
sto

importa em
dizer
que
estamos
ext
inguindo a solidariedade.

Nessa perspectiva, sim, entendo que a manutenção dessa rescisão incorre em infringência a expressa disposição de lei, pois baseia-se na interpretação de um artigo aplicável unicamente ao interesse privado.

Quando
não há solidariedade, não te
nho a
mínima dúvida em acompanhar a
Excelentíssima Re
latora.
Não havendo
solidariedade, o
devedor celebra o acordo, cumpre
e é excluído do processo, porque a parte dele na obrigação foi adimplida
.

P
ode fazer acordo
um
por um
.

Mas havendo
solidariedade,
n
ão
.

O

processo
só pode ser extinto no tod
o. N
ão pode ser extinto para uma pessoa só
.

O devedor permanece no processo e
o valor pago por ele
seria decotado de eventual con
denação
, mas nem isso foi objeto do acordo
. O
objeto do acordo foi
a extinção do processo.

Agora, se os advogados não fizeram isso, não pensaram nisso
, é outra
história
.

Ressalto que não se trata de
defender
este posicionamento
,
movido
por paixão
.
Não é o caso.

Só
não sei como interpretaríamos
de modo diverso
o artigo 84
4
d
o Código Civil
que dispõe que, havendo solidariedade, a extinção da obrigação para
u
m
extingue
para todos
.

Não pedirei vista, pois fui o relator deste processo e a matéria em questão foi profundamente analisada e repensada.

O
direito é bonito por isso
: pela diversidade de
interpretações
que surgem.

Nós, como julgadores, estamos aqui para debater esses múltiplos olhares, reconhecendo que a sentença final carrega consigo um sentimento, uma parte de nossa percepção
e
senso de justiça
.

Poderia

até
se
dizer que meu
posicionamento
é
suspeito
por defender o
acórdão
que relatei
. Não é nada disso.

Minha compreensão está baseada, unicamente, na literalidade do artigo 844 do Código Civil, que diz que

h
avendo
s
olidariedade o acordo f
irmado
entre uma das partes aproveita todos
os demais
. E nem
poderia ser diferente
.
É juridicamente insustentável desvincular um dos codevedores e, ao mesmo tempo, manter a solidariedade em relação aos demais.

Essa distinção resultaria na quebra da própri
a
solidariedade
, alterando indevidamente a
natureza jurídica
do instituto.

En
tão, sem mais delong
as
,
peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto e, em consequência, manter integralmente o acórdão unanimemente julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025